Tribunal: CARF
Processo: 10680.008271/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.008271/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.599 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
WILSON ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA OU PENSÃO. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-41.383 da 9a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 31 e segs.).
“Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
identificado, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2004, ano-
calendário 2003, formalizando a exigência do crédito tributário assim discriminado
(valores em reais):
IMPOSTO SUPLEMENTAR - 2904
2.874,73
MULTA DE OFÍCIO
2.156,04
JUROS DE MORA (até 02/2007)

1.297,09

TOTAL
6.327,86
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, fls. 14 a 17, entre os quais foi constatada omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva no valor de R$13.283,79 recebidos do Ministério da Saúde. Na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.008271/2007-30
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.599 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.008271/2007-30

apuração do imposto devido foi compensado o Imposto de Renda retido sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$33,62.
Na declaração de ajuste anual original apresentada pelo contribuinte havia sido apurado
saldo de imposto a restituir de R$744,69.
Cientificado da Notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 02, onde
informa que lançou a totalidade dos rendimentos recebidos do Ministério da Saúde no
quadro de rendimentos isentos, item proventos de aposentadoria por moléstia grave, em
virtude de já ter em mãos, por ocasião da entrega da declaração do IRPF 2004, o laudo
comprobatório de sua doença.
Aduz que, em dezembro de 2006, recebeu o termo de intimação fiscal no
2004/606285061051002, versando sobre o mesmo assunto, tendo comparecido em
19/12/2006 ao setor de malha, e entregado o laudo médico, ocasião em que recebeu a
informação de que estava tudo correto.
Afirma que, ao receber a presente Notificação, compareceu novamente à Receita
Federal, sendo informado de que provavelmente a servidora esqueceu-se de dar baixa na
pendência anterior e o procedimento necessário para tanto agora seria por meio da
impugnação.
Requer o cancelamento da Notificação de Lançamento bem como o arquivamento do
processo.
O julgamento foi convertido em diligência para que se juntasse o laudo médico a que se
refere o contribuinte em sua peça de defesa, a fim de permitir a determinação da
natureza dos rendimentos recebidos do Ministério da Saúde.
O contribuinte foi intimado a apresentar o laudo médico e em atendimento foram
juntados os documentos de fls. 27/29. Os dois primeiros já haviam sido colacionados à
impugnação e foi juntada à fl. 29 apenas a certidão de óbito do contribuinte. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“A notificação de lançamento em questão decorreu, como relatado, da omissão de
rendimentos tributáveis pelo contribuinte em sua DIRPF/2004.
Conforme inciso XIV do artigo 6o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e
alterações, são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos
pelos portadores das moléstias nele enumeradas.
Nos termos do § 4o do art. 39 do Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento de Imposto sobre a Renda - RIR/1999, para o reconhecimento de novas
isenções, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle.
O benefício invocado, em conformidade com o § 5o do art. 39 do RIR/1999, se aplica
aos rendimentos recebidos a partir: “I - do mês da concessão da aposentadoria ou
reforma; II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria ou reforma; III – da data em que a doença foi
contraída, quando identificada no laudo pericial”.
Junto à impugnação, o interessado anexou uma declaração emitida pela fonte pagadora,
onde é informado a sua aposentadoria e a transformação da mesma por meio de
documento denominado RDP no 372/2004 para fazer jus aos benefícios previstos no
artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Traz também a informação de um processo que
foi deferido com a conclusão do laudo da junta médica.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.599 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.008271/2007-30

Como o referido laudo não constava dos autos, essa turma de julgamento entendeu que
deveria ser dada nova oportunidade para a juntada do mesmo, a fim de possibilitar sua
análise e formação do juízo de convicção.
Em atendimento, após a intimação, foram juntados apenas os mesmos documentos já
citados e o atestado de óbito do impugnante que ocorreu em 05/02/2010.
Assim, em que pese os fatos ocorridos e os documentos juntados, não é possível a
verificação da condição de portador de moléstia grave, conforme determina a legislação
pertinente acima referida, para se determinar a isenção dos rendimentos para fins de
imposto de renda. Somente o laudo médico, que não foi juntado, permite essa
verificação.
Com relação à responsabilidade de sucessores, o artigo 23 do Regulamento do Imposto
de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, assim determina:
“Art.23. São pessoalmente responsáveis (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 50, e Lei
no 5.172, de 1966, art. 131, incisos II e III):
I - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelo tributo devido pelo de cujus até
a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão, do legado, da herança ou da meação;
II - o espólio, pelo tributo devido pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
1o Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a
abertura da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de juros
moratórios e da multa de mora prevista no art. 964, I, "b", observado, quando for o
caso, o disposto no art. 874 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 49).
§2 o Apurada a falta de pagamento de imposto devido pelo de cujus até a data da
abertura da sucessão, será ele exigido do espólio acrescido de juros moratórios e da
multa prevista no art. 950, observado, quando for o caso, o disposto no art. 874.
§3 o Os créditos tributários, notificados ao de cujus antes da abertura da sucessão,
ainda que neles incluídos encargos e penalidades, serão exigidos do espólio ou dos
sucessores, observado o disposto no inciso I. (g.n)
No presente caso, o crédito tributário decorreu de omissão de rendimentos na declaração
de ajuste do exercício 2004, ano calendário de 2003, cuja isenção não restou
comprovada nos autos.
A ciência do lançamento foi em 08/06/2007 e o falecimento ocorreu em 05/02/2010,
consoante Certidão de Óbito juntada à fl. 29, sendo pois de se afirmar que o débito foi
notificado ao de cujus antes da abertura da sucessão. Assim, na situação presente aplica-
se o disposto no parágrafo 3o acima transcrito e não há que se falar em redução de multa
aplicada, não merecendo reparos o feito fiscal..
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação e manter o crédito
tributário aqui exigido. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/01/2013, Recurso Voluntário, fl. 40, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave, conforme documentos
comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.599 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.008271/2007-30

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso, apresentado por representante do contribuinte falecido, é tempestivo e
atende às demais condições de admissibilidade, portanto dele conheço e passo à sua análise.

Isenção do IR sobre proventos de aposentadoria – doença grave
O contribuinte foi autuado por omissão de rendimentos e apresentou impugnação
alegando ser portador de moléstia grave relacionada na lei que concede isenção.
A turma julgadora da primeira instância, conforme acima relatado, considerou não
atendidas as condições para o gozo da isenção porque o impugnante não trouxe aos autos laudo
emitido por serviço médico oficial atestando a enfermidade. Não há controvérsias na lide acerca
de serem os rendimentos proventos de aposentadoria.
Em sede de Recurso Voluntário, entretanto, é trazido aos autos o Laudo de Exame
Médico Pericial (fls. 43 e 44) emitido pelo grupo de perícia técnica do Núcleo Estadual do
Ministério da Saúde em Minas Gerais, no qual está atestado ter sido o contribuinte portador de
moléstias relacionadas na lei isentiva, a partir de 29/01/2002.
Entendo então que, no caso concreto, atendidos os condicionantes legais para que
se faça jus à isenção do imposto por moléstia grave, deve ser afastado o crédito lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 50
DF CARF MF
Original